Tribunal: TCU
Processo: 007.780/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2906/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.780/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Julio da Silva Andrade (XXX.761.357-XX); Fernanda Leite Pereira Martins (XXX.839.857-XX); Gabriella Soares Borges Salomão Campos (XXX.225.276-XX); Katia Valeria Manhabusque (XXX.143.509-XX); Livia Goncalves Raggi (XXX.624.927-XX); Lorena Carnielli Queiroz (XXX.873.927-XX); Rogerio Oliveira Faleiros (XXX.141.558-XX); Thais Moreira de Carvalho (XXX.477.495-XX); Vitor Augusto Rocha Pompermayer (XXX.341.527-XX); Wendel Silva Paz (XXX.224.577-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.